Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. AFASTADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. DESEMPREGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O recolhimento das custas no feito principal com intuito de impedir sua extinção prematura, não é razão para afastar o interesse do presente recurso, tendo em vista que pendente análise do pedido de gratuidade. Preliminar de perda do objeto afastada.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5. No caso específico dos autos há comprovação da alegada hipossuficiência, considerando a situação de desemprego da agravante, sendo necessária a concessão do benefício pleiteado.
6. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, provido. Decisão reformada.